Tribunal: STF
Processo: RE 979659
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. IDENTIDADE OU SIMILITUDE ENTRE OS TEMAS DISCUTIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ACÓRDÃO CUJO ENTENDIMENTO SE MOSTRA SUPERADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo regimental e os fundamentos dos recursos paradigmas apontados como divergentes, tal como exigido pelo art. 331 do RI/STF.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente. Precedentes.



    3. A orientação desta Corte é no sentido de que “[s]ão incabíveis os embargos de divergência que trazem a cotejo acórdão cujo entendimento mostra-se superado ante a evolução da jurisprudência da Corte. Precedentes” (RE 276.561-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    4. O art. 332 do RIS/TF dispõe que os embargos de divergência não serão admissíveis se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no mesmo sentido da decisão embargada. Na mesma linha do acórdão ora embargado, vejam-se os seguintes precedentes: HC 102.085, Rel. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; RHC 107.714, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma; HC 97.261, Rel. Joaquim Barbosa, Segunda Turma; e RE 594.104-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno.



    5. Agravo a que se nega provimento.